Tribunal: TJBA
Processo: 8041340-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041340-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA DIABETES MELLITUS TIPO 1. EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS SUPERADA COM A LEI 14.454/2022. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041340-64.2023.8.05.0000, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA e Agravado FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator